Tribunal: TJBA
Processo: 8000143-43.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000143-43.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RAFAEL DE JESUS SANTOS Advogado(s): THIAGO AMADO MARQUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal n. 8000143-43.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal Apelante: Rafael de Jesus Santos Advogado: Thiago Amado Marques (OAB/BA 65.722) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12, LEI 10.826/2003). RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. REGULARIDADE DA PRISÃO, AMPARADA EM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM TRÊS RESIDÊNCIAS. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA EM UMA DELAS, QUANDO CONSTATADA A OCORRÊNCIA DOS CRIMES PERMANENTES DE TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA, PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CONHECIMENTO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA-BASE JÁ DEFINIDA EM SENTENÇA NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA, ASSOCIADO À RENCIDÊNCIA, QUE CONDUZ AO REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por Rafael de Jesus Santos contra sentença da 2ª Vara Criminal de Ilhéus/BA que o condenou, em concurso material (art. 69 do CP), pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa (art. 33 da Lei 11.343/2006) e 1 ano e 2 meses de detenção e 11 dias-multa (art. 12 da Lei 10.826/2003), em regime inicial fechado, mantida a prisão preventiva. 2. A defesa postulou: (i) gratuidade da justiça; (ii) absolvição por insuficiência probatória, alegando ausência de laudo definitivo e contradições nos depoimentos; (iii) nulidade do mandado de busca, expedido em nome de terceiro; e, subsidiariamente, (iv) readequação da pena-base e fixação do regime semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia cinge-se a determinar: i) Possibilidade de conhecimento do pedido de gratuidade da justiça; ii) Existência de materialidade e autoria para os crimes de tráfico e posse irregular de arma; III) Validade dos depoimentos policiais como meio de prova; IV) Alegada nulidade das provas decorrente de cumprimento de mandado de busca e apreensão destinado a terceiro; V) Adequação da dosimetria e do regime prisional fixados. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Gratuidade da justiça. O pleito não pode ser conhecido, pois compete ao Juízo da Execução aferir a condição econômica do condenado para eventual suspensão da exigibilidade das custas, nos termos do art. 804 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no REsp 2.083.974/MG; AgRg no AREsp 2.175.205/CE). 5. Materialidade e autoria. Comprovadas pelos laudos periciais preliminar e definitivo constantes do inquérito (detecção de cocaína e exame físico-descritivo da arma e munições) e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis e militares, colhidos sob contraditório. 6. Depoimentos policiais. São meio de prova idôneo, desde que colhidos em juízo e harmônicos com o conjunto probatório, conforme entendimento pacífico do STJ (AgRg no AREsp 2066182/SC; AgRg no AREsp 2814642/ES). 7. Mandado de busca e apreensão. Regularidade verificada. A decisão judicial autorizou a busca em três endereços vinculados às investigações de tráfico, dentre eles o local onde o apelante foi flagrado, não havendo nulidade. 8. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto. 9. Regime de cumprimento. Mantido o regime fechado, em razão da reincidência do agente e da pena definitiva superior a quatro anos, nos termos do art. 33, §2º, do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. O pedido de gratuidade da justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, conforme art. 804 do CPP e jurisprudência do STJ. 2. Os depoimentos de policiais colhidos sob contraditório são meio de prova idôneo para sustentar condenação, quando coerentes com as demais provas. 3. É legítima a busca e apreensão realizada em endereço abrangido por decisão judicial regularmente fundamentada, ainda que o mandado tenha como alvo outro investigado. 4. Mantém-se o regime fechado quando o agente é reincidente e a pena supera quatro anos. Dispositivos legais citados · Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. · Lei nº 10.826/2003, art. 12. · Código Penal, arts. 33, §2º; 59; 68; 69. · Código de Processo Penal, art. 804. · Constituição Federal, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante · STJ, AgRg no REsp 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 07/03/2024. · STJ, AgRg no AREsp 2.175.205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 16/11/2022. · STJ, AgRg no AREsp 2066182/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, DJe 05/08/2022. · STJ, AgRg no AREsp 2814642/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 09/04/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000143-43.2025.8.05.0103, tendo como Apelante Rafael de Jesus Santos e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Relator.